Tribunal: STJ
Processo: 5057259-60.2017.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739647 - RS (2024/0337290-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CLAUDIO MARCUS SCHMITZ
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: TATIANE HENRIQUE VIEIRA NUDELMANN
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO. ART. 4o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando há pronunciamento, de forma
1.
fundamentada, sobre as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
2.
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de
recurso especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
Adotar conclusão diversa daquela alcançada pela Corte de origem no tocante à prescrição
3.
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47768068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: cc221872-9ef4-469e-9df7-527c5cfbeb19

Brasília,
.
29 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47768068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: cc221872-9ef4-469e-9df7-527c5cfbeb19

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739647 - RS (2024/0337290-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CLAUDIO MARCUS SCHMITZ
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: TATIANE HENRIQUE VIEIRA NUDELMANN
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO. ART. 4o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando há pronunciamento, de forma
1.
fundamentada, sobre as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
2.
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de
recurso especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
Adotar conclusão diversa daquela alcançada pela Corte de origem no tocante à prescrição
3.
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLÁUDIO MARCUS SCHMITZ
contra decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl.
687):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. APELAÇÃO
Documento eletrônico VDA47581734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: ec74eefb-4f09-4c4d-8023-9622707091bc

CÍVEL. . ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
1
VÍCIO.
. ART. 4o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRETENSÃO
2
RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
. AGRAVO CONHECIDO PARA
3
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 696-702), o agravante argumenta que a decisão
monocrática (e-STJ, fls. 687-692) não deu o devido desfecho ao presente caso.
Para tanto, no que concerne ao art. 1.022 do CPC/2015, alega que a Corte
de origem rejeitou os embargos declaratórios opostos sem apreciar as omissões
apontadas, ensejando a formulação da preliminar de negativa de prestação
jurisdicional.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, porquanto a pretensão
recursal não reside na análise dos elementos fáticos do caso, mas sim na interpretação
do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932.
Reitera, no mais, os argumentos do apelo especial.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
De início, no que tange à pretextada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
convém rememorar que os embargos de declaração revestem-se de fundamentação
vinculada, cujo objetivo é sanear a decisão eivada de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo, por isso, natureza
infringente.
Desse modo, como o Tribunal Regional Federal da 4a Região motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese, não há que se afirmar que a Corte de origem incorreu
em violação ao dispositivo invocado apenas pelo fato de ter o aresto impugnado
decidido contrariamente à pretensão da parte.
Conforme consignado na decisão monocrática agravada, não ficou
evidenciado o alegado vício, pois, ainda que em sentido contrário à vontade
manifestada, a questão fora dirimida pelo Colegiado
, o qual apontou que a
a quo
questão foi suficientemente analisada.
Documento eletrônico VDA47581734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: ec74eefb-4f09-4c4d-8023-9622707091bc

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no
sentido de não ocorrer violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tampouco
negativa de prestação jurisdicional ou nulidade da decisão, quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, as questões fundamentais para o deslinde
da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão manifestada pela parte; logo o
resultado desfavorável não deve ser confundido com a violação aos dispositivos
invocados.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
PROVA TÉCNICA. OFENSA À TESE REPETITIVA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte local entendeu que a nova verificação contábil era necessária na
fase de cumprimento de sentença porque a perícia realizada na fase
cognitiva era inconclusiva e, por isso, inservível para fins de liquidação do
julgado.
3. A Corte paulista também reputou inaplicável a tese repetitiva definida pelo
STJ no REsp 1.235.513/AL (DJe.
), pois a situação ali decidida
20/08/2012
"difere da questão em discussão nestes autos, não servindo como
precedente", com
que não serve de parâmetro para o
ratio decidendi
julgamento de outros casos, pelo que considerou presente o fenômeno do
, nos termos do artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
distinguishing
Civil/2015.
4. Não há similitude fático-jurídica entre o julgado recorrido e o paradigma
examinado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, visto que aquele
precedente qualificado trata da inviabilidade de se arguir compensação de
reajustes salariais de servidores civis beneficiados com aumentos das Lei
8.622/93 e 8.627/93, como causa extintiva ou modificativa da sentença
passada em julgado, ao passo que o caso dos autos remete à necessidade
de produção de nova prova pericial, com vistas a apurar o quantum debeatur
, haja vista a natureza inconclusiva da prova pericial produzida na fase de
conhecimento.
5. A revisão da conclusão alvitrada nas instâncias ordinárias acerca da
ausência de ofensa à coisa julgada formada no AgRg no REsp 1.447.252/SP
e para entender que o valor depositado pelo executado, ora agravante, não
serviu para garantir o juízo e permitir o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, mas como o valor que o devedor entende devido,
constitui providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47581734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: ec74eefb-4f09-4c4d-8023-9622707091bc

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.790.832/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
22/3/2022
No tocante à prescrição, extrai-se da leitura dos autos que a Corte de
origem afirmou que a solicitação de
e sua reiteração em
eram
3/12/2007
25/2/2011
irrelevantes para a situação do agravante, sobretudo pelo fato de que a aludida
solicitação dizia respeito ao pagamento do adicional de periculosidade no período de
a
, época em que o ora insurgente não fazia parte do quadro
5/11/2007
29/11/2007
funcional.
Consignou, ainda, a inaplicabilidade do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932,
uma vez que o posicionamento da Administração Pública já era inequívoco quanto à
concessão do adicional de periculosidade a todo e qualquer servidor lotado no prédio-
sede do Ministério da Fazenda, no sentido de negá-lo em relação a períodos que não
fossem compreendidos entre
e
.
5/11/2007
29/11/2007
Veja-se excerto do acórdão proferido na instância ordinária (e-STJ, fls. 518-
521):

Prescrição
Está previsto no Decreto 20.910/32 o seguinte:
[...]
Por sua vez, a Súmula 85 do STJ estabelece:
[...]
Conforme o enunciado da súmula do STJ, havendo negativa inequívoca da
Administração Pública quanto à concessão de alguma parcela pecuniária ao
servidor público, esta decisão é considerada ato único de efeitos concretos,
servindo como marco inicial do prazo prescricional para que a lide formada
seja levada ao Poder Judiciário, sob pena de prescrição de fundo de direito.
Nesse sentido:
[...]
Caso contrário, ou seja, quando a Administração Pública não tenha se
pronunciado a respeito do requerimento que lhe fora submetido, considera-
se que a suposta violação a direito se renova a cada mês em que a parcela
não é paga ao servidor e a Administração mantém-se inerte; por
consequência, o marco inicial da prescrição renova-se mensalmente.
[...]
Analisando os autos, colhe-se que, na data de
, a Gerente
03/12/2007
Regional de Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Sul solicitou
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a concessão de
adicional e periculosidade em favor de todos os servidores da GRPU/RS,
relativamente ao exercício de atividades no período de
a
05/11/2007
, porque a partir desta última data o risco já teria sido eliminado,
29/11/2007
conforme afirmado pela mesma Gerente (ev. 1, OUT4, p. 3). Até então,
somente os servidores de outros órgãos instalados no mesmo prédio do
Ministério da Fazenda em Porto Alegre haviam recebido o aludido adicional
Documento eletrônico VDA47581734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: ec74eefb-4f09-4c4d-8023-9622707091bc

relativamente àquele período, como os servidores da Procuradoria da
Fazenda Nacional, por exemplo, conforme explica o mesmo documento.
Apenas em
sobreveio manifestação do Departamento de Saúde,
01/02/2010
Previdência e Benefícios do Servidor do MPOG, mas não de forma
conclusiva, dizendo apenas que a concessão de adicionais ocupacionais
devia observar a Orientação Normativa SRH/MP no 06, de
(ev. 1,
23/12/2009
OUT4, p. 28). Diante da ausência de decisão clara, aquela solicitação interna
foi reiterada em
pelo Chefe da Divisão de Identificação e
25/02/2011
Fiscalização da Superintendência de Patrimônio da União no RS (ev. 1,
OUT4, p. 37). Não consta dos autos a respectiva decisão administrativa,
inferindo-se de tal ausência a efetiva reiteração da conduta omissiva da
Administração.
De qualquer sorte, percebe-se, pelo exposto, que a solicitação encaminhada
em
somente dizia respeito ao pagamento do adicional de
03/12/2007
periculosidade no período de
a
, época em que os
05/11/2007
29/11/2007
autores ainda não faziam parte do quadro funcional do Ministério da
Fazenda, haja vista que os seus ingressos no serviço público ocorreram em
2008 e 2010, consoante afirmado na inicial.
A solicitação de
e sua reiteração em
são, com efeito,
03/12/2007
25/02/2011
irrelevantes para situação funcional dos demandantes, pois, mesmo que
deferidas, não fariam os autores jus à percepção das respectivas diferenças
solicitadas. Desse modo, não interferem tais requerimentos no cômputo do
prazo prescricional para o exercício de pretensão de direito próprio.
Por tal motivo, a solicitação interna em comento não deve ser utilizada para
efeito do disposto no art. 4o do Decreto no 20.910/32 (suspensão do curso do
prazo prescricional durante a análise do requerimento administrativo).
Posteriormente, novos requerimentos foram formulados individualmente por
servidores, dentre os quais Cláudio e Tatiane, ambos em 25/05/2017 (ev. 1,
OUT5/6). Até o momento da propositura da presente ação (31/10/2017), e
mesmo durante o trâmite do processo, não houve notícia da decisão
administrativa, muito embora já se conheça o seu posicionamento sobre a
matéria, à luz da manifestação da Gerência Regional de Patrimônio da União
em
.
03/12/2007
Não é possível, entretanto, reconhecer a prescrição do fundo de direito,
ainda que a negativa administrativa seja datada de
(quando
03/12/2007
afirmou expressamente que o fato gerador do adicional de periculosidade
havia cessado em
) e o requerimento dos autores tenha sido
29/11/2007
formulado quase dez anos depois, em
, uma vez que em
25/05/2017
foi proposta pelo Sindicato dos Servidores do Ministério da
24/07/2009
Fazenda no Rio Grande do Sul - SINDFAZ/RS ação ordinária contra a União
(2009.71.00.021359-3 em autos físicos, ou 5086233-15.2014.4.04.7100 em
autos eletrônicos), pretendendo a declaração do direito dos substituídos ao
restabelecimento do adicional de periculosidade desde
até a
21/05/2001
emissão de novo laudo pericial que atestasse a efetiva eliminação do risco, e
a condenação da ré ao pagamento das respectivas parcelas vencidas e
vincendas.
Documento eletrônico VDA47581734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: ec74eefb-4f09-4c4d-8023-9622707091bc

A propositura de ação coletiva (assim também considerada aquela que tem
por objeto direitos individuais homogêneos) interrompe, desde a data do
ajuizamento até o trânsito em julgado, a fluência do prazo prescricional para
o ajuizamento de ações individuais, embora não produza o mesmo efeito
sobre o pagamento das parcelas vencidas.
[...]
Sendo assim, a interrupção do curso do prazo prescricional promovida pelo
ajuizamento da ação coletiva afasta qualquer discussão a respeito da
prescrição do fundo de direito para o exercício da presente ação individual,
tendo-se em conta que a aludida interrupção - ocorrida em
, com
24/07/2009
permanência até o trânsito em julgado da ação coletiva, ainda não verificado
- beneficia não só aqueles servidores já em exercício no prédio sede do
Ministério da Fazenda no Rio Grande do Sul (a exemplo de Cláudio), como
também aqueles que ainda ingressariam no respectivo quadro funcional
(como é o caso de Tatiane).
De acordo com a Súmula 85 do STJ e o entendimento de que a incidência
da prescrição quinquenal sobre as parcelas pecuniárias vencidas sempre
ocorrerá de forma retroativa à propositura da ação individual (e não da ação
coletiva), estão prescritas as parcelas eventualmente devidas a título de
adicional de periculosidade vencidas antes de
, cinco anos
31/10/2012
anteriores ao ajuizamento desta demanda, ocorrido em
.
31/10/2017
Saliento que, no caso em exame, o art. 4o do Decreto 20.910/32 não
encontra aplicabilidade, pois o posicionamento da Administração Pública já
era inequívoco quanto à concessão do adicional de periculosidade a todo e
qualquer servidor lotado no prédio sede do Ministério da Fazenda, no sentido
de negá-lo em relação a períodos que não fossem compreendidos entre
e
, sendo desnecessária a provocação de nova
05/11/2007
29/11/2007
. O
decisão administrativa para a propositura da ação judicial individual
requerimento administrativo não pode ter por finalidade única e exclusiva a
suspensão do curso do prazo prescricional incidente sobre as parcelas
vencidas. (sem grifos no original)
Nesse ponto, é inviável o afastamento do enunciado da Súmula n. 7/STJ,
pois a revisão do julgado quanto à conclusão alcançada pela Corte de origem importa
necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial.
Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47581734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: ec74eefb-4f09-4c4d-8023-9622707091bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.739.647 / RS
Número Registro: 2024/0337290-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50572596020174047100
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO MARCUS SCHMITZ
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: TATIANE HENRIQUE VIEIRA NUDELMANN
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO MARCUS SCHMITZ
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
Documento eletrônico VDA47751142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: f206e896-cb52-488b-841a-aec6915cff3c

MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: TATIANE HENRIQUE VIEIRA NUDELMANN
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: f206e896-cb52-488b-841a-aec6915cff3c